Tribunal: STF
Processo: HC 69759
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-05-25
Data de publicação: 1993-05-25

Ementa:
- "HABEAS CORPUS". ALEGAÇÃO DO PACIENTE DE TER SIDO
CONDENADO EM PROCESSO MANIFESTAMENTE NULO, TRATANDO-SE DE FATO
ATIPICO A CONDUTA QUE LHE E IMPUTADA. PRESCRIÇÃO DE PRETENSAO
EXECUTORIA. NÃO CABE, EM "HABEAS CORPUS", A DISCUSSÃO EM TORNO DA
CARACTERIZAÇÃO, EM CONCRETO, DE FRAUDE CIVIL OU FRAUDE CRIMINAL.
NÃO SERVE O "HABEAS CORPUS" AO REEXAME DE FATOS E PROVAS. "HABEAS
CORPUS" INDEFERIDO.